Tribunal: STF
Processo: RE 76185
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- Recurso de apelação interposto no período de férias coletivas, mas processado após o reinício dos trabalhos forenses. Inexistência de vulneração legal. Sua legitimidade, eis que houve apenas suspensão do procedimento. Dissídio jurisprudencial comprovado. Recurso extraordinário provido.